Tribunal: TJDFT
Processo: 0737728-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0737728-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DESPACHO Reclamação Criminal do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ, consistente no não acolhimento do pedido ministerial de designação de audiência preliminar (Art. 28 da Lei n. 11.343/2006), a qual foi redistribuída às Turmas Recursais após decisão monocrática do Desembargador Relator (Câmara Criminal). O Ministério Público (em grau revisional) ofertou parecer, pela fixação da competência das Turmas Recursais, e pelo conhecimento e provimento da Reclamação. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, representante do autor do fato, para ciência e manifestação. Após, dê-se nova vista à douta Promotoria de Justiça. Por fim, retornem-se conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito